Tribunal: STF
Processo: RE 1485390
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



     “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR. ÓBITO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR EXECUTADO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que, a despeito de os sucessores atuarem em litisconsórcio, cada um deles tem direito autônomo a uma parcela do crédito a que fazia jus o(a) servidor(a) falecido(a). II. Deve ser considerado, para fins de expedição de requisição de pagamento (precatório ou RPV), o valor (total) devido a cada sucessor, e não o montante resultante do somatório das parcelas individuais, porque, com o óbito do(a) credor(a) originário(a), houve alteração da titularidade do crédito - que se fracionou -, fato superveniente que repercute na sistemática do respectivo adimplemento. Idêntico raciocínio aplica-se ao arbitramento de honorários advocatícios.” (doc. eletrônico 21, p. 1)



 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram providos parcialmente para o fim exclusivo de prequestionamento (doc. 40).



     Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, caput; 37, caput; e 100, §§ 3º e 8º, da mesma Carta. Aduz o recorrente que:



    “[o] Tribunal Regional da 4ª Região, ao admitir que crédito único a ser pago, inicialmente, por seu valor, através da expedição de precatório fosse, por força do óbito desse mesmo credor, fracionado entre seus sucessores e pagos por RPV, de forma evidente, contraria os ditames da Constituição.” (doc. eletrônico 49, pp. 12-13)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedado o fracionamento do valor da execução com o objetivo de pagamento do crédito pertencente aos sucessores do credor falecido mediante requisições de pequeno valor. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.417.464 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/4/2023; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.378.242 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023; grifei)



    Nessa linha, cito as seguintes decisões: RE 1.391.206/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/8/2022; ARE 1.433.881/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/5/2023; RE 1.429.840/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11/9/2023; ARE 1.448.537/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023; e ARE 1.439.472/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/6/2023.



    Por fim, nos termos dos julgados já referidos, não se aplica ao caso a orientação firmada no Tema 148 da Repercussão Geral, porquanto a hipótese não versa sobre execução promovida por litisconsortes facultativos, mas sim sobre crédito único constituído em nome da falecida autora.



    Posto isso, reconheço a violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal e dou provimento ao recurso para afastar o fracionamento do crédito e determinar que seja considerado o valor total pertencente ao credor falecido para definição da modalidade de pagamento, se por precatório ou por requisição de pequeno valor.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator